Tribunal: TJPA
Processo: 0804552-08.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804552-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JEFFERSON MICHEL MIRANDA SAMPAIO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES COMETIDAS DEVIDAMENTE APURADAS E SANCIONADAS. VALORAÇÃO EM BIS IN IDEM. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA: PREJUDICADO. BENEFÍCIO CONCEDIDO NO JUÍZO DE ORIGEM.

1. AO CONSULTAR O SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO – SEEU, CONSTATEI QUE NO DIA 08/10/2023, SOBREVEIO DECISÃO DO JUÍZO A QUO, CONCEDENDO AO AGRAVANTE ALVARÁ DE SOLTURA E CONCESSÃO A PROGRESSÃO PARA REGIME ABERTO COM PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE DETERMINADAS CONDIÇÕES.

2. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
julgar-lhe prejudicado
, nos termos do voto da Relatora.

21ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em trinta e um de julho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
JEFFERSON MICHEL MIRANDA SAMPAIO
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
, que
indeferiu
o pedido de concessão do livramento condicional ao ora agravante, nos autos do
Processo de Execução Penal nº 0001839-98.2016.8.14.0401
.

Em suas
razões recursais
, ID 13273789, a defesa arguiu que o ora agravante preenche os requisitos do artigo 83 do Código Penal para a concessão do livramento condicional, destacando que as faltas cometidas pelo ora agravante no curso da execução da pena já foram apuradas e sancionadas, não podendo ser utilizadas em
bis in idem
para justificar o indeferimento da benesse. Por derradeiro, prequestionou a presente matéria para fins de eventual necessidade de interposição de recurso especial nas instâncias extraordinárias.

Em sede de
contrarrazões
, ID 13273794, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
juízo de retratação
, ID 13273794, o juízo
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 13500156, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Após a redistribuição do feito, os autos vieram conclusos para julgamento, ID 14682905.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade recursal,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a irresignação do ora agravante é contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que indeferiu o pedido de concessão do benefício do livramento condicional.

Adianto, todavia, que após detida análise dos autos, verifiquei que a pretensão recursal em testilha resta
prejudicada
, conforme será demonstrado.

Ao compulsar os autos do
Processo de Execução Penal nº 0001839-98.2016.8.14.0401
, por intermédio do
Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU
, observei que o Juízo da Execução proferiu, na data de
08/07/20923
, publicada em
10/07/2023
, decisão
concedendo ao ora agravante Alvará de Soltura, com progressão para o regime aberto domiciliar em seu favor
, mediante o cumprimento de determinadas condições, nos seguintes termos:

“
(...). Pelo presente ALVARÁ DE SOLTURA / ORDEM DE LIBERAÇÃO, que vai por mim devidamente assinado e, em seu cumprimento e com observância das formalidades legais, mando ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária, ou à ordem de quem estiver preso, que ponha em REGIME ABERTO incontinenti, se por outro motivo não deva permanecer em regime mais gravoso, o(a) nacional em epígrafe, em virtude de concessão por este Juízo de progressão para o regime aberto com prisão domiciliar. (...). 1-Obter ocupação laboral lícita, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da presente progressão, fazendo prova dessa ocupação sempre que solicitado por esta Autoridade Judiciária; 2-Não andar armado; 3-Não frequentar casas de bebidas ou de tavolagens (jogos), boates, ou estabelecimentos congêneres; 4-Não se ausentar da Comarca, por mais de 08 (oito) dias sem prévia autorização judicial; 5-Recolher-se a sua habitação de 22:00 horas às 06:00 horas, salvo motivo imperioso e justificável; 6-Comparecer ao Núcleo Gestor de Monitoramento tão logo seja deferida a progressão, bem como a cada 03 (três) meses, após a dispensa ou retirada do monitoramento eletrônico; 7-Procurar viver em harmonia com a família e os vizinhos, trazendo ao conhecimento do Juízo, os fatos que lhe perturbem a convivência em família ou em sociedade; 8-Atender às recomendações feitas pelos técnicos do Setor Psicossocial que o acompanham no processo de retorno ao convívio social, durante o tempo determinado pelo MM. Juiz; 9-Trazer ao conhecimento do Juízo da Vara de Execução Penal todos os fatos que impeçam o cumprimento das condições aqui apresentadas. 10-Não cometer novo delito. 11-Não danificar/violar o dispositivo de monitoramento eletrônico. Ficou ciente e advertido de que o não cumprimento das condições implicará na revogação do benefício, conforme determina o art. 310 do CPP. O réu disse que aceitava as condições e prometeu cumpri-las. (...).
”

Com efeito, nos termos do
artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal
não será admitido o recurso da parte que não tiver interesse na reforma da decisão.

Verificando que fora prolatada decisão concedendo os pedidos formulados pelo ora agravante, se esvai o interesse recursal, sendo forçoso julgar prejudicado o presente agravo de execução.

Singrando estes mares, colaciono jurisprudência dos
tribunais pátrios
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – PERDA DE OBJETIVO POR MOTIVO SUPERVENIENTE – AGRAVO PREJUDICADO.

(...).
O agravo resta prejudicado em razão da perda de objeto por fato superveniente porque a pleiteada progressão do regime fechado para o semiaberto já foi deferida, não mais prevalecendo o interesse recursal
.
(TJ/PR – EP: 15099406 PR, (Decisão Monocrática), 5ª Câmara Criminal, Relator: ROGÉRIO COELHO, Data de Publicação: DJ 1789 29/04/2016).
Grifei

PROCESSO PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

1.
Concedendo-se ao apenado a progressão para o regime aberto na instância primeva, julga-se prejudicado o recurso pela patente perda do objeto
.
(TJ/MG – AGEPN: 10301100017567001 MG, Relator: PEDRO VERGARA, Julgamento: 11/12/2018, Publicação: 17/12/2018).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME ABERTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO RECURSO. PERDA DE OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

1.
Sobrevindo, durante a tramitação do recurso, decisão do Juízo da Execução que transferiu o agravante para o regime aberto, o agravo torna-se inócuo ante a perda de seu objeto
. 2. Recurso prejudicado. DECISÃO MONOCRÁTICA.
(TJ/PA - 2019.00228707-67, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-01-23, Publicado em 2019-01-23).
Grifei

Ademais, superado o motivo que ensejou a análise do objeto deste recurso, resta
prejudicada
a impetração. Destarte, o
artigo 659 do Código de Processo Penal
estabelece que: “
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”.

Ante o exposto, julgo
prejudicada
a ordem em virtude da perda superveniente do seu objeto, determinando-se, em consequência, o
arquivamento do feito
.

É como
voto
.

Belém, 10/08/2023